Tribunal: TJDFT
Processo: 0742993-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (enteada de 5 anos de idade), à guisa da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da fuga do distrito da culpa.
2. Pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentos e de excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se a prisão preventiva do paciente ainda se justifica, diante das circunstâncias do caso concreto, e se há excesso de prazo na tramitação da ação penal a ensejar o reconhecimento de coação ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que manteve o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, indicando a gravidade concreta dos fatos e a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal (CPP, arts. 312 e 313, I).
5. O alegado excesso de prazo não se configura, pois a ação penal é complexa, envolve dois réus e a vítima é criança de 5 anos, sendo necessária, inclusive, a expedição de cartas precatórias para atos processuais em outra unidade da Federação.
6. A demora observada decorre de peculiaridades do caso e não de desídia do juízo processante.
7. A instrução criminal foi encerrada, o que, conforme o verbete sumular no 52 do STJ, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.